Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701672-85.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JULIO CESAR ARANTES RECORRIDA: ASSOC. MORADORES ADQ. LOTES COND. RECANTO DA SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PAVIMENTAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. REPONSABILIDADE DO RÉU ESTABELECIDA EM REUNIÃO DE CONDOMÍNIO. ATA DA REUNIÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, NCPC. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 do NCPC. 2. Embora a regra seja a de que o loteador (requerido) tenha que entregar o empreendimento com toda a parte de infraestrutura pronta e realizada, não há nos autos qualquer prova de que ele tenha assumido essa obrigação. 3. Assim, à míngua de prova e diante da falta de verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora, impõe-se a necessidade da distribuição do ônus da prova como forma de solucionar a controvérsia. Desse modo, a ação de obrigação de fazer deve ser julgada improcedente. 4. Nos termos do § 2o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 5. Recursos improvidos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico ou do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015